Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese de ação rescisória interposta contra sentença, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica.
2. A mera interpretação da legislação diversa da pretendida pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica, de modo a atrair a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de processo Civil. Trata-se de entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no enunciado no 343 de sua Súmula: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
3. No presente caso a autora questionou a interpretação procedida pelo Juízo sentenciante ao art. 85, § 10o do Código de Processo Civil que, a partir da utilização do princípio da causalidade, atribuiu o ônus da sucumbência em seu desfavor.
4. A ação rescisória não configura instrumento judicial apto para rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e não provido.